Tribunal: STF
Processo: HC 181746
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Oitava Vara da Subseção Judiciária de Sousa/PB, no processo nº 0000105-47.2011.4.05.8202, condenou o paciente a 1 ano, 5 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, e ao pagamento de 50 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 299 (falsidade ideológica) do Código Penal. Fixou a pena-base em 1 ano e 3 meses, assentando negativa a circunstância judicial alusiva à culpabilidade, no que o acusado deveria velar pelos interesses do Município de Cachoeira dos Índios/PB, tendo em vista o exercício do cargo de Prefeito. Observou a causa de aumento versada no artigo 299, parágrafo único, do citado Diploma, reportando-se à condição de funcionário público e ao cometimento do delito valendo-se do cargo. Substituiu a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    A Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região desproveu apelação interposta pela defesa. Embargos de declaração não obtiveram êxito. A Vice-Presidência inadmitiu recurso especial. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo nº 1.824.934/PB. Embargos declaratórios foram desprovidos. A Quinta Turma negou provimento a agravo regimental. A Vice-Presidência inadmitiu recurso extraordinário.
    Os impetrantes sustentam configurada sobreposição na dosimetria da pena. Dizem ter sido a condição de Prefeito utilizada, simultaneamente, na primeira e terceira fases da dosimetria, considerada a valoração negativa da culpabilidade e a observância da causa de aumento disposta no artigo 299, parágrafo único, do Código Penal. Afirmam viável a imposição da pena-base no mínimo definido para o tipo.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a redução da pena-base, fixando-a no mínimo legal. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou que, em 10 de março 2020, Vossa Excelência desproveu o agravo em recurso extraordinário nº 1.260.099, interposto pela defesa. A decisão transitou em julgado no dia 21 seguinte.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Quanto à alegada dupla tomada, o Juízo, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente a circunstância judicial atinente à culpabilidade, destacando a infringência ao dever de velar pelos interesses do Município de Cachoeira dos Índios/PB. Na terceira etapa, teve presente a causa de aumento versada no parágrafo único do artigo 299 do Código Penal, aludindo ao cargo de Prefeito desempenhado. O descumprimento do dever em relação ao Município, considerado na pena-base, constitui dado concreto e autônomo a revelar a culpabilidade acentuada, não se confundindo com a condição genérica de funcionário público, utilizada para observância da causa de aumento. Precedente: habeas corpus nº 112.165, Segunda Turma, relator ministro Teori Zavascki. Fixada a pena-base, abre-se ensejo para o exame da prática delituosa, sem limitação, ante a atenuante e agravante, causas de diminuição e de aumento de pena – artigo 68 do Código Penal –, não surgindo configurada sobreposição.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator